Tribunal: STF
Processo: RE 108093
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-19
Data de publicação: 1986-08-19

Ementa:
ICM. NÃO INCIDE EM CENSURA O ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADMITIU A
REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO POR LEI DA MESMA HIERARQUIA DAQUELA QUE A
CONCEDERA (LEIS COMPLEMENTARES N. 4-69, ART. L., V E N. 44-83, ART.
5.). DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS (ARTIGOS 8., 24, 153, PARAGRAFO 29
E ART. 5. DA EMENDA N. 23-83) NÃO CONTRARIADOS. DIVERGENCIA, NÃO
CONFIGURADA, COM A SÚMULA N. 67.